Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-12.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023293-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGANTE), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (EMBARGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO E OSBSCURIDADE.

EXISTENTES. SANDAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

Constatados os vícios, devem ser sanados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023293-12.2019.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTES:
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA e JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA,

contra acórdão que em
Juízo de Retratação readequou o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do CPC, qual seja 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Os embargantes sustentam que
interpuseram recurso especial contra o acórdão anterior, que havia arbitrado honorários sucumbenciais abaixo do piso legal.

Informa que a Embargada/apelada é quem foi condenada na origem a pagar honorários sucumbenciais. Confira a sentença de ID n. 110961491.

Aduzem que
a sentença condenatória no Juízo de primeiro grau foi em desfavor da embargada. Demais disso, a determinação de juízo de retratação proferida pela Vice-presidência foi em recurso especial interposto pelos embargantes.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, condenando a embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento), art. 85, § 2º, do CPC e TEMA 1.076/STJ. (id. 149763693)

A embargada em contrarrazões alega que a
fixação por equidade ainda que não seja regra, tem vigência em causas de grande valor, razão pela qual é prematura a fixação conforme Tema 1.076. Caso prevaleça a argumentação apontada no recurso integrativo oposto, necessário consignar que a verba honorária fixada irretorquivelmente deverá abarcar todas as ações resolvidas na sentença. (id. 155137662)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretendem os embargantes

suprir omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que a
sentença condenatória no Juízo de primeiro grau foi em desfavor da embargada de crédito. Demais disso, a determinação de juízo de retratação proferida pela Vice-presidência foi em recurso especial interposto pelos embargantes.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada, condenando a Cooperativa de crédito ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento), art. 85, § 2º, do CPC e Tema 1.076/STJ. (id. 149763693)

Por sua vez a embargada, alega
que a
fixação por equidade ainda que não seja regra, tem vigência em causas de grande valor, razão pela qual é prematura a fixação conforme Tema 1.076. Caso prevaleça a argumentação apontada no recurso integrativo oposto, necessário consignar que a verba honorária fixada irretorquivelmente deverá abarcar todas as ações resolvidas na sentença.

Vejamos.

Trata-se de sentença una proferida pelo
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução n. 1011698-16.2019.8.11.0041, Ação anulatória de Execução Extrajudicial n. 1040277-71.2019.8.11.0041 e Embargos à Execução n. 1023293-12.2019.8.11.0041, que nos termos do
no art. 924, IV, do CPC, julgou extinta a Ação de Execução, e condenou a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

E de consequência, julgou extinto os Embargos à Execução com supedâneo no art. 485, inciso IV, do CPC e condenou a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Opostos embargos de declaração, por ambas as partes, foram rejeitados.

Apreciado o recurso de apelação dos ora embargantes, foi provido em parte para arbitrar os honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-se o critério de equidade.

Os embargantes então interpuseram o Recurso Especial e em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência desta e Corte, identificou ser caso de aplicar o Tema 1.076 em relação aos honorários advocatícios.

Com o retorno da apelação, foi exercido o Juízo de Retratação Positivo para fixar os honorários advocatícios devidos pelos embargantes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cujo dispositivo assim constou:

“Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do CPC, qual seja 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.”

Da análise do acórdão, verifica-se omissão e obscuridade, uma vez que trata-se de sentença una em que julgou as ações
na Ação de Execução n. 1011698-16.2019.8.11.0041,
e condenou a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.
, na Ação anulatória de Execução Extrajudicial n. 1040277-71.2019.8.11.0041
os ora embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária,

e

nos Embargos à Execução n. 1023293-12.2019.8.11.0041
condenou a Cooperativa de Crédito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC.

Sendo assim, deve-se sanar os vícios apontados, aplicando-se para todas as demandas que foram objeto da sentença una, o
Tema 1.076 e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais na seguinte forma.

Ficam os embargantes,
na Ação anulatória de Execução Extrajudicial n. 1040277-71.2019.8.11.0041 condenados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Fica a embargada, na
Ação de Execução n. 1011698-16.2019.8.11.0041,
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Fica a embargada,
nos Embargos à Execução n. 1023293-12.2019.8.11.0041, condenada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para sanar o vícios apontados nos termos acima, com efeito infringente, passando o dispositivo assim redigido:
“Ficam os embargantes,
na Ação anulatória de Execução Extrajudicial n. 1040277-71.2019.8.11.0041 condenados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Fica a embargada, na
Ação de Execução n. 1011698-16.2019.8.11.0041,
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. Fica a embargada,
nos Embargos à Execução n. 1023293-12.2019.8.11.0041, condenada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023